Tribunal: STF
Processo: ARE 1234125
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. IMC acima do estabelecido no edital. Razoabilidade. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.